Tribunal: TJSP
Processo: 1502541-80.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa – Recurso defensivo visando a absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedido subsidiário de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e de redução da pena pecuniária – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa – Recurso defensivo visando a absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedido subsidiário de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e de redução da pena pecuniária – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – O crime do artigo 333 do Código Penal é formal, consumando-se com o simples oferecimento da vantagem ilícita – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente à não dedicação do agente à atividades criminosas – Dispensa (ou isenção) do pagamento da pena pecuniária inviável, por falta de amparo legal – Eventual alegação de incapacidade para o pagamento que deverá ser apreciada pelo juízo da execução – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.